Tribunal: TJSP
Processo: 1046963-71.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente Típico – Politrauma – Necessidade de retirada de baço e rim esquerdo – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392722
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046963-71.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JONATHAN
HENRIQUE SOLIDÁRIO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046963-71.2018.8.26.0114 -Voto no 24.562
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1046963-71.2018
APELANTE:
Jonathan Henrique Solidário dos Santos
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Campinas 4a Vara Cível
VOTO No 24.562
Acidente Típico Politrauma Necessidade de retirada
de baço e rim esquerdo Incapacidade laborativa não
caracterizada
Benesse indevida
Improcedência
mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença, que julgou
improcedente pedido de reparação acidentária por entender que, apesar
da presença de sequelas de acidente típico, não há incapacidade
laborativa decorrente (fls. 108/109).
Em síntese, o autor insiste ter sofrido acidente de
trabalho e que as sequelas decorrentes são incapacitantes, ainda que por
lhe demandarem maior esforço, requerendo, assim, a procedência do
pedido (fls. 111/113).
Ausentes contrarrazões (fl. 120).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por motociclista (fl. 10),
na qual se narra de modo genérico que, em razoa de acidente de
trabalho, o autor sofreu perda parcial de baço e rim esquerdo.
Refere afastamento e por entender que as
sequelas consolidadas implicam em incapacidade laboral, vem em busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046963-71.2018.8.26.0114 -Voto no 24.562
3
de reparação acidentária.
Todavia, sem razão.
O
infortúnio,
ocorrido
em
18.02.2016,
foi
comunicado pela empregadora por meio de CAT (fl. 15), havendo,
também, a concessão de auxílio-doença acidentário (fl. 70). Presente,
ainda, cópia do prontuário de internação, com informação do tratamento
cirúrgico (fls. 16/51).
Não obstante, fato é que, relativo à incapacidade,
a avaliação clínica realizada pelo jurisperito revelou a absoluta
normalidade tanto no exame geral como para os especiais de coluna e
membros superiores e inferiores (fls. 87/88).
Diante do quanto apurado, mesmo reconhecendo
e assinalando que, em razão do acidente, o autor sofreu quadro de
lesões abdominais graves, com a necessidade de retirada cirúrgica de
baço (esplenectomia) e rim esquerdo (nefrectomia), o expert concluiu
haver plena capacidade laborativa, nos seguintes termos:
Os achados do exame físico não evidenciam incapacidade
laborativa para a função de origem. Em virtude do acidente sofrido, o autor perdeu
órgãos (baço e o rim esquerdo). Registro que a consequência mais grave da
esplenectomia é a suscetibilidade aumentada a infecções bacterianas. Em relação a
nefrectomia, é possível uma pessoa viver perfeitamente com um rim só. Conforme
literatura, o órgão que permanece no corpo sofre o que chamamos de uma “hipertrofia”.
Esse rim aumenta de tamanho e, inclusive, consegue “compensar” as funções do rim que
foi retirado. No caso em tela o autor apresenta, no momento, boas condições clínicas.
Não foram apresentados relatórios/exames confirmando qualquer alteração na função
renal. (fls. 89/90)
Vale assinalar que, encerrado o respectivo auxílio-
doença, o obreiro retornou às atividades habituais até sua demissão (fls.
66/68), aliás, como relatado pelo ele próprio durante a perícia, ainda,
negando limitações e referindo melhora (fl. 85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046963-71.2018.8.26.0114 -Voto no 24.562
4
No mais, não foram apresentados elementos
técnicos aptos a refutar as conclusões do jurisperito.
Friso que, consoante a legislação acidentária,
não basta a existência de lesão ou moléstia, sendo de rigor que estas
promovam objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de forma que,
no caso em análise, conforme aferido em perícia, não há sinais de
déficit laboral.
Em
suma,
ausentes
sequelas,
de
fato,
incapacitantes, resta indevida a reparação acidentária, sendo de rigor a
manutenção da improcedência do pedido.
Relembro, por fim, que o autor é isento dos
encargos da sucumbência, por força do art. 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR